Tribunal: STF
Processo: AI 593818
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO INTEMPESTIVAMENTE.
   AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA SUSPENSÃO DO PRAZO NO
   TRIBUNAL A QUO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A jurisprudência desta
   Corte é no sentido de que os documentos comprobatórios da
   suspensão de prazo no tribunal a quo que não sejam de
   conhecimento obrigatório pelo tribunal ad quem devem ser
   apresentados no momento da interposição do agravo de
   instrumento.
II - Agravo regimental improvido.